Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-39.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-39.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JESUCINELIA ALVES DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA CONSTATADA. INOBSERVÂNCIA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ RESPEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO EM R$ 5.000,00. JUROS E CORREÇÃO ESCORREITOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A evidente divergência entre a assinatura constante no contrato e o documento de identidade do consumidor, aliada à contratação realizada fora da jurisdição de manutenção do benefício previdenciário, invalida o negócio jurídico.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida não decorre de erro justificável, conforme tese fixada pelo STJ.

4. O desconto indevido em verba alimentar de idoso enseja reparação moral, cujo valor deve observar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. Sentença mantida. Honorários majorados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001190-39.2021.8.05.0088, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A
e como apelado
JESUCINELIA ALVES DOS SANTOS CRUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25